Tribunal: TJPA
Processo: 0815788-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815788-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDER IND. COM. E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

AGRAVADO: VIVIANE PATRICIA LEAL DE BRITO, ROMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS, REBECA EVELYN CORTEZ DE MORAIS CAVALCANTE, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., MALTTA MULTIMARCAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0815788-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LIDER IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ROBERTA KAROLINNY RODRIGUES ALVARES - PA26744-A, ROBERTO DA SILVA ALVARES - PA006345, ROBERTO DA SILVA ALVARES FILHO - PA32946-A

AGRAVADO: VIVIANE PATRICIA LEAL DE BRITO, ROMULO ROBSON CORTEZ DE MORAIS, REBECA EVELYN CORTEZ DE MORAIS CAVALCANTE, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., MALTTA MULTIMARCAS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENNIS HENRIQUE REIS CHAVES - PA24351-A

Advogado do(a) AGRAVADO: BARBARA MARIA MORAIS DE CASTRO - PA22242-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além da reversibilidade da medida.

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LIDER IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REITENGRAÇÃO DE POSSE C/C TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº. 0816751-44.2023.8.14.0006), movida pela agravante em desfavor dos agravados.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Afirma que vendeu o veículo de sua propriedade Toyota Hilux, placa QVY9A99, pelo valor de R$ 290.000,00, sendo que o pagamento seria realizou através de dois cheques nos valores de R$150.000,00 e R$140.000,00, para a empresa MALTTA MULTIMARCAS. Explica que não houve a compensação dos cheques e por este motivo tentou extrajudicialmente a devolução do bem perante a empresa.

Pontua que tomou conhecimento de uma tentativa de “repasse” do veículo à Ré, Sra. Viviane Patrícia Leal de Brito, inclusive por meio de alienação fiduciária junto ao Réu, Banco Toyota do Brasil S.A.

A surpresa em relação a essa transação dá-se pelo fato de a parte autora nunca ter assinado qualquer documentação de transferência do veículo junto ao DETRAN-PA, tampouco um contrato de compra e venda, tendo em vista que sequer recebeu o valor acordado pelo negócio jurídico realizado para com a Ré Maltta Multimarcas.

Assim, requereu tutela de urgência recursal para reformar a decisão do juízo de origem para determinar a busca e apreensão do veículo TOYOTA HILUX CDSRXA4FD, PLACA: QVY9A99, RENAVAM:1252671714, CHASSI:8AJBA3CD0M1651911, ANO DE FABRICAÇÃO:2020, que, no presente momento se encontra na posse da agravada, Sra. Viviane Patrícia Leal de Brito, de modo a determinar que este fique sob a posse da parte agravante como fiel depositário até o encerramento da lide

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em ID nº. 17143443 indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões apenas pelo agravado BANCO TOYOTA em ID nº. 17542238.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às_____ horas do dia ______________ de 2024.

Belém (PA), ____ de _______ de 2024.

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cuida-se a controvérsia recursal em verificar o acerto da decisão do juízo primevo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, deve haver a possibilidade de reversão da medida.

O MM. Juízo primevo ao apreciar o pedido de tutela de urgência assentou que não há nos autos documentos suficientes que demonstrem a probabilidade do direito autoral, transcreve-se:

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

Como explicitado na decisão agravada:

“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Alega a parte requerente que, mediante contrato verbal, vendeu o veículo para o primeiro requerido, em março de 2023. Sustenta que o veículo foi vendido para a segunda requerida de forma fraudulenta.

Desde já observo que a segunda requerida também foi tão vítima quanto o autor, pois adquiriu o veículo e manteve a posse de boa-fé através da tradição realizada.

Portanto, até que se prove o contrário, a questão precisa ser analisada sob o crivo do contraditório e em cognição ampla
.”

No presente caso, analisando os documentos acostados e os fatos narrados, constata-se, através de uma visão perfunctória própria deste momento inicial, que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão do juízo de origem.

Em verdade, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual, o que também obsta a concessão do efeito pretendido ou da tutela antecipatória, em especial porque o veículo se encontra na posse de terceiro que, a priori, é terceiro de boa-fé.

Dessa forma, em razão da ausência dos requisitos necessários para a antecipação de tutela de urgência, mantenho o interlocutório guerreado.

Em verdade, como já foi dito acima, o caso atrai o devido contraditório e a produção de prova em instrução processual, o que também obsta a concessão do efeito pretendido ou da tutela recursal.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, nos termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024.

Belém, 12/06/2024